Tribunal: TJBA
Processo: 8006886-07.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006886-07.2021.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORLA DA LUZ SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital. Município de Cruz das Almas. Professor. Alegação de preenchimento de vagas com contratação temporária. Preterição. Não comprovação. Recurso improvido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar em face do Município de Cruz das Almas ora apelado, visando a nomeação para o cargo de professor, sob a alegação de contratação temporária;

II. Questão em discussão

2. a demanda em análise versa sobre a existência ou não do direito dos apelantes à nomeação para as respectivas vagas do curso público do Município de Cruz das Almas, sob o fundamento de que, apesar de terem logrado aprovação com colocação fora do número de vagas ofertado, foram realizadas contratações temporárias para a mesma função;

III. Razões de decidir

3. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação;

4. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311⁄PI), firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato;

5. Da análise minudente dos meios de prova arrolados, não se afigurou patente a preterição dos candidato em razão do surgimento de novas vagas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8006886-07.2021.8.05.0072, em que são apelantes
JORLA DA LUZ SILVA e ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA
e apelado
MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.